Tribunal: TJPA
Processo: 0806283-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806283-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADENILDO LOPES CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Habeas Corpus Criminal nº 0806283-34.2026.8.14.0000

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA

PACIENTE: ADENILDO LOPES CASTRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA

Relatora: Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável tentado. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Compatibilização.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de estupro de vulnerável tentado, posteriormente condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto; (ii) saber se a decisão que manteve a custódia possui fundamentação idônea; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

4. A superveniência de sentença condenatória com fixação de regime semiaberto impõe a compatibilização da custódia cautelar, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade concreta e do risco de reiteração.

7. Ordem parcialmente concedida.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. É possível a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo a custódia ser compatibilizada ao regime imposto. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando demonstrado, por elementos concretos, o risco à ordem pública e de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/11/2025; HC nº 398.919/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2017; TJPA, Súmula nº 8.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, por intermédio da Defensora Pública Marcela Henrique Laranja, em favor de
ADENILDO LOPES CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, nos autos do processo originário nº 0801621-25.2025.8.14.0012.

Narram os autos originários que o paciente foi preso em flagrante no dia
26 de abril de 2025
, pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável na modalidade tentada
(Art. 217-A c/c Art. 14, II, do CP), praticado contra uma criança de 5 anos de idade. Em audiência de custódia realizada no dia 28 de abril de 2025, o magistrado homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, fundamentando a medida na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Após o regular trâmite da instrução processual, sobreveio
sentença penal condenatória
em 14 de novembro de 2025, que aplicou ao paciente a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. Na mesma oportunidade, o juízo de origem
indeferiu o direito de o réu recorrer em liberdade
, mantendo a segregação cautelar sob o fundamento de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e que persistiam os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Na presente impetração, a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese:

1.

A
incompatibilidade
entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial
semiaberto
na sentença;

2.

A ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente na dosimetria da pena.

O pedido liminar foi apreciado pela Relatora, Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, em 18 de março de 2026,
indeferiu a medida
, por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações ratificando o trâmite processual, informando que o paciente se encontra custodiado desde a data do flagrante e que a defesa interpôs
recurso de apelação
em 12 de março de 2026, o qual aguarda a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, onde o 3º Procurador de Justiça Criminal, Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pela
denegação da ordem
. O
parquet
argumentou que a prisão está devidamente motivada na gravidade concreta da conduta e que a manutenção da custódia de quem permaneceu preso durante a instrução é entendimento harmonizado na jurisprudência. Todavia, recomendou, de ofício, a
compatibilização
da prisão cautelar com as regras do regime semiaberto fixado na sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando-se, primordialmente, na
incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto
na sentença condenatória. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, ressaltando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, e que não houve valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. Aduz, ainda, que a segregação atual viola o
princípio da homogeneidade
, uma vez que impõe ao paciente um gravame superior ao estabelecido no próprio provimento final.

II.1 DA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO

A análise dos autos revela que a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. O
modus operandi
empregado revela especial reprovabilidade, uma vez que o paciente, agindo de forma dissimulada, ludibriou o irmão da vítima, uma criança de 10 anos, para conduzir a ofendida, de apenas
5 anos de idade
, a um matagal com o intuito de praticar atos libidinosos. Tal circunstância, aliada ao fato de o réu possuir histórico criminal específico (tendo cumprido anteriormente 4 anos de prisão por estupro de menor), demonstra o risco real de reiteração delitiva.

Ocorre que, sobrevindo sentença condenatória que aplicou a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
, a manutenção da prisão preventiva nos moldes de regime fechado passa a ferir o
princípio da homogeneidade
. É juridicamente contraditório manter o réu segregado em condições mais severas do que aquelas estabelecidas no próprio título que o condenou, sob pena de configurar antecipação de pena em modo desproporcional.

Nesse contexto, em consonância com o parecer do
Ministério Público
, a medida que se impõe não é a soltura plena do paciente, mas sim a denegação da ordem com a recomendação, de ofício, para a imediata
compatibilização
da custódia cautelar com as regras do regime semiaberto fixado na sentença.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para compatibilizar a custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

2. Paciente condenado a 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva decretada em 1º/5/2024, fundamentada na garantia da ordem pública.

3. Defesa sustenta premissa equivocada sobre a existência de outras ações penais, alegando primariedade, ausência de maus antecedentes, incidência da atenuante da confissão e cumprimento de mais de um terço da pena, com previsão de livramento condicional em 28/8/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após fixação de regime semiaberto, é válida diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de garantia da ordem pública, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime de constituição de milícia privada, à natureza associativa e permanente da organização criminosa e ao papel do paciente como cobrador, com emprego de violência e grave ameaça.

6. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

7. A decisão agravada determinou a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto, impedindo que o paciente permaneça submetido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É possível a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento da organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis por outros elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 288-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116.188/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.

(RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)”

Por fim, a consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores demonstra que a liberdade plena do paciente representaria um perigo real à sociedade, sendo a harmonização do regime a providência adequada para resguardar a ordem pública e respeitar a proporcionalidade da sanção imposta.

II.2 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A Defensoria Pública sustenta, ainda, a necessidade de concessão da liberdade ao argumento de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, tais como residência fixa e o fato de exercer papel fundamental para o sustento e desenvolvimento de sua família. Aduz, ainda, que na primeira fase da dosimetria da pena,
nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente
pelo juízo sentenciante, o que demonstraria a ausência de periculosidade social.

Contudo, é cediço que a existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não possui o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. No caso em tela, o
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, estupro de vulnerável praticado contra uma criança de apenas 05 anos de idade e pelo
risco real de reiteração delitiva
.

Ressalte-se que o próprio paciente declarou em audiência já ter sido condenado e cumprido
04 (quatro) anos de prisão anteriormente por crime da mesma natureza
(estupro de menor de 16 anos). Tal histórico criminal, aliado ao
modus operandi
dissimulado empregado no delito em tela, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) são insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça já se encontra sedimentado, inclusive através de verbete sumular, no sentido de que predicados favoráveis não garantem a soltura quando a custódia se mostra imprescindível.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)”

Logo, a tese defensiva condições favoráveis não se sustenta juridicamente.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne ao pleito de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais providências revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

A gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, onde o agente utilizou de dissimulação para conduzir uma criança de 05 anos a um local isolado, demonstra uma periculosidade social que não seria neutralizada por medidas mais brandas. Além disso, o histórico criminal do paciente, que já cumpriu pena de 04 anos por crime da mesma natureza (estupro de menor), indica um risco real de reiteração delitiva, o que torna a manutenção da custódia imprescindível para evitar a prática de novos delitos.

Conforme pacificado pela jurisprudência, quando a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a sua necessidade, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se ineficaz para a garantia da ordem pública.

Assim, diante da insuficiência das medidas alternativas para conter o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, observada a devida compatibilização ao regime semiaberto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
WRIT

e
DENEGO A ORDEM,
mantendo a segregação cautelar
de
ADENILDO LOPES CASTRO

para garantia da ordem pública, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, determinando, contudo, de ofício, a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença penal condenatória, determinando que:

1.

O
paciente seja transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso
.

Comunique-se, com urgência, à autoridade inquinada coatora para o imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026